Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022836-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM
AGRAVADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM, contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula Carlota Miranda, lançada nos autos da Ação de Execução n. 1023086-18.2016.8.11.0041, proposta por BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora que recaiu sobre 30% (trinta por cento) de seu salário.
Aduz que “O agravante foi surpreendido por três bloqueios no valor de R$ 3.884,39 cada, o qual seria correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o seu salário líquido, que segundo a r. decisão, deve ser bloqueado até alcançar o montante de R$72.034,73”, sendo que ao submeter sua situação financeira, na tentativa de levantar a constrição, o juízo de primeiro grau “se limitou em dizer que o executado possui uma renda de pouco mais de R$19.000,00 e, embora tenha apresentado as despesas inerentes a sua condição de vida, teria comprovado apenas parte das mesmas, sendo possível a manutenção da penhora”.
Sustenta que “O STJ consolidou que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no artigo 833, X, do CPC, compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel moeda” – sic.
Destaca que “está afastado, há quase um ano, das suas atividades laborais em decorrente dos problemas de saúde, logo, possui despesas adicionais com medicamentos e deslocamentos para fisioterapia diária, dentre outras atividades indispensáveis” – sic, razão pela qual defende que “a manutenção da penhora possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, posto que não fora observado a Teoria do Mínimo Existencial, uma vez que mantendo a penhora ocorre prejuízo direto à subsistência do agravante e de sua família” – sic.
Por fim, apresentando a relação de suas despesas mensais que alcançam R$11.022,55 (onze mil, vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e que “FALTA aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) TODO mês para conseguir adimplir com as suas despesas fixas”, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ressalte-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Eis o teor da decisão agravada:
“Trata-se de pedido de desbloqueio de valores formulado pelo executado, ao argumento de que a penhora recaiu sobre o seu salário, o qual tem cunho alimentar (ID 65305297).
A exequente apresentou manifestação no ID 67003423, pugnando pelo não acolhimento do pedido, ao argumento que o executado não comprovou sua condição de miserabilidade. Ressalta que o executado reside em uma casa luxuosa, em um dos melhores condomínios de Cuiabá (Residencial Belvedere), bem como que o mesmo tende a ocultar seu patrimônio, uma vez que demonstra que paga seguro veicular, mas não existe qualquer automóvel em seu nome. Requer a manutenção da constrição de 30% sobre a remuneração liquida do executado, bem como o levantamento dos valores penhorados.
É o relatório. Decido.
Este juízo, ao deferir a penhora sobre o percentual do salário do executado, já aventou sobre a possibilidade de a constrição recair sobre verba alimentar quando não afetar a subsistência do devedor.
Esse vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).
A regra de impenhorabilidade foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro em virtude da garantia da subsistência da parte executada, o que não é o caso dos autos, pois o devedor possui uma renda de pouco mais de R$ 19.000,00.
E, embora tenha apresentado as despesas inerentes a sua condição de vida, o executado comprovou apenas parte das mesmas.
Assim possível a manutenção da penhora.
Desta forma, indefiro o pedido de desbloqueio requerido pelo executado.
Por fim, registro que hoje julguei improcedente os embargos à execução opostos pelo executado. (...)”
A uma análise não exauriente da matéria, entendo que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.
Ademais, sabe-se que a penhora do salário deve ser admitida em situações extraordinárias, posto que o comando do artigo 833, inciso IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil, excetua a regra da impenhorabilidade apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como quando os vencimentos ou proventos ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos.
Ressalte-se que no caso concreto, mediante os documentos apresentados, ficou demonstrado que o agravante vem passando por privações devido ao bloqueio de 30% do seu salário líquido, em razão de dívidas relativas a instalação de modulados na sua residência.
Há indicativos de que está afastado, há quase um ano, das suas atividades laborais em decorrência de problemas de saúde, de modo que possui despesas adicionais com medicamentos e deslocamentos para fisioterapia diária.
De mais a mais, não ficou assente que o executado não dispõe de outras maneiras para quitação do débito, que não o bloqueio de seu salário líquido. E se tratando este de verba alimentar, por ora deve ser preservado.
Portanto, entendo a princípio que deve ser suspenso o bloqueio mensal na conta do agravante, pelo menos até que se chegue a uma conclusão mais sólida da questão, com a avaliação da resposta da parte agravada e de eventuais documentos apresentados nos autos, eis que, a princípio, a situação vem apresentando intervenção mais gravosa à subsistência do recorrente.
Desse modo, presentes os requisitos legais, CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, ficando tal medida condicionada ao recolhimento do preparo recursal.
A matéria em discussão é passível de autocomposição, amoldando-se às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, § 8o, do NCPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora